Tribunal: TJMT
Processo: 0003163-89.2019.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003163-89.2019.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Infração Administrativa, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL - CNPJ: 03.112.323/0001-65 (JUIZO RECORRENTE), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL - CNPJ: 03.112.323/0001-65 (RECORRIDO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTRUÇÃO DE TEMPLO RELIGIOSO – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APROVAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO – EXIGÊNCIA DE DESTINAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO DIVERSA DO QUE PREVÊ A LEI DE REGÊNCIA (LEI COMPLEMENTAR Nº 389/2015) – EMPREENDIMENTO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO “DE REUNIÕES E AFLUÊNCIA DE PÚBLICO” POR SE ENQUADRAR EM CONSTRUÇÃO DE MEDIDA INFERIOR A 500 M2 –ILEGALIDADE – ATO VINCULADO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXIGÊNCIA AFASTADA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA –
SENTENÇA RATIFICADA.

Não
se mostra razoável a Administração Pública ao realizar a análise de pedido de aprovação de projeto arquitetônico, exigir condições diversas do que estabelece a lei, por consistir em ato administrativo vinculado.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital/MT, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela
Congregação Cristã no Brasil
em face de ato praticado pelo
Secretário Municipal de Meio Ambiente e por Analista da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
, que
concedeu a segurança, ratificando a liminar concedida, para afastar a exigência de apresentação de projeto atualizado com destinação de 01 (uma) vaga de garagem para cada 05 (cinco) pessoas, com base no §3º, do artigo 184, da Lei n. 389/2015 referente ao Processo Digital - PD n. 2019.05.08/0000026-438620, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei,
caso existam outras irregularidades que impeçam a concessão do

Alvará de Obras
.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 92217487, manifestou-se pela confirmação da sentença, para afastar a exigência de atualização do projeto de construção da impetrante para comportar o número de vagas exigido pelos impetrados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital/MT, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela
Congregação Cristã no Brasil
em face de ato praticado pelo
Secretário Municipal de Meio Ambiente e por Analista da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
, que Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital/MT, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela
Congregação Cristã no Brasil
em face de ato praticado pelo
Secretário Municipal de Meio Ambiente e por Analista da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
, que
concedeu a segurança, ratificando a liminar concedida, para afastar a exigência de apresentação de projeto atualizado com destinação de 01 (uma) vaga de garagem para cada 05 (cinco) pessoas, com base no §3º, do artigo 184, da Lei n. 389/2015 referente ao Processo Digital - PD n. 2019.05.08/0000026-438620, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei,
caso existam outras irregularidades que impeçam a concessão do

Alvará de Obras
.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Narra a inicial que, a Impetrante que, em
8-5-2019
protocolou pedido de aprovação de projeto e alvará de obras perante a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá/MT, para construção de um templo religioso com área de
315,89 m2
, situado na
Rua 24, esquina com a Rua 09 e 25, lotes 7 a 14 da Quadra 50, no Bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá/MT, autuado sob o Processo Digital nº
2019.05.08/0000026-438620
.

Afirma que, em 20-8-2019, a Analista Cleusa Carla Fitl proferiu Relatório Técnico de Análise, exigindo da Impetrante a apresentação de projeto atualizado, com destinação de 01 (uma) vaga de garagem para cada 05 (cinco) pessoas, com base no § 3º do art. 184 da Lei nº 389/2015.

Ato contínuo, a Impetrante informou no processo administrativo que a referida lei estabelece a exigência de construção de 01 (uma) vaga para cada 40 m2 construída, todavia, a referida Analista teria mantido a exigência, sob o fundamento de que a atividade desenvolvida no local se caracterizaria como de reunião e afluência de público.

Por essas razões, sustentando a ofensa a seu direito líquido e certo, pleiteia a concessão da segurança, para que seja reconhecida a ilegalidade da exigência de apresentação de novo projeto para fazer constar 01 (uma) vaga de garagem para cada 05 (cinco) pessoas, por se tratar de exceção que somente se aplica aos templos com área entre 500 a 5000m2.

A liminar foi parcialmente deferida no ID n. 85754028 – p. 66/69, apenas para
afastar a exigência de apresentação de projeto atualizado com destinação de 01 (uma) vaga de garagem para cada 05 (cinco) pessoas, com base no § 3º, do art. 184 da Lei nº 389/2015 referente ao Processo Digital nº
2019.05.08/0000026-438620
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, caso existam outras irregularidades que impeçam a concessão do Alvará de Obras
.

O Município de Cuiabá ingressou no feito como assistente litisconsorcial (ID n.
85754028 – p. 49/58)
, alegando a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder por parte das autoridades coatoras, requerendo a denegação da segurança.

Instado à manifestar-se, o Ministério Público opinou pela concessão da segurança, em face do tamanho do empreendimento, sua destinação e o desenvolvimento de atividade de baixo impacto, nos termos do art. 184,
caput
, da Lei Complementar nº 389/2015.

O Magistrado Singular sentenciou o feito, concedendo a segurança para
afastar a exigência de apresentação de projeto atualizado com destinação de 01 (uma) vaga de garagem para cada 05 (cinco) pessoas, com base no §3º, do artigo 184, da Lei n. 389/2015 referente ao Processo Digital - PD n. 2019.05.08/0000026-438620, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, caso existam outras irregularidades que impeçam a concessão do

Alvará de Obras
.

Pois bem.

Cinge-se a matéria devolvida a perquirir a legalidade do ato da Administração Municipal, consubstanciado na exigência de apresentação pela Impetrante de projeto atualizado para a construção de templo religioso
com área de
315,89 m2
, situado na
Rua 24, esquina com a Rua 09 e 25, lotes 7 a 14 da Quadra 50, no Bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá/MT, autuado sob o Processo Digital nº
2019.05.08/0000026-438620
,
a fim de que contemple 01 (uma) vaga de garagem para cada 05 (cinco) pessoas, com base no § 3º do art. 184 da Lei Complementar nº 389/2015.

Conforme destacado pelo Magistrado Singular,
o § 3º do art. 184 da Lei Complementar nº 389/2015 é claro ao determinar que apenas as atividades e empreendimentos de reunião e afluência do pública é que deverão destinar 01 (uma) vaga de estacionamento para cada 05 (cinco) pessoas, sendo que em seu anexo II, item 3, subitem 3.1.9.11, “i”, define que as atividades e empreendimentos de reuniões e afluência de público são os templos religiosos com área construída computável entre 500 m2 (quinhentos metros quadrados) a 5.000 m2 (cinco mil metros quadrados).

No caso dos autos, observa-se dos documentos colacionados no ID nº 85754028 que o pedido de aprovação de projeto e alvará de obras apresentado pela Impetrante perante a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá/MT diz respeito à
construção de templo religioso com área de 315,89 m2
, ou seja, com metragem inferior à discriminada no § 3º do art. 184 da Lei Complementar nº 389/2015 (Anexo II, 3.1.9.11, alínea “i”), razão pela qual não pode ser considerada como empreendimento de reuniões e afluência com o público de alto impacto.

Veja-se:

Art. 184. As atividades e empreendimentos deverão destinar área mínima de estacionamento na proporção de 01 (uma) vaga para cada 40m2 (quarenta metros quadrados) ou fração de área construída computável, salvo exigências diferenciadas para as Zonas de Uso Especial e tipos de usos especiais previstos em Lei.

(...)

§ 3º As atividades e empreendimentos de reunião e afluência de público deverão destinar 01 (uma) vaga de estacionamento para cada 05 (cinco) pessoas que compõem a capacidade máxima de usuários, mesmo quando esta não seja a atividade principal.

Anexo II

3.1.9.11 – Atividades e empreendimentos de reuniões e afluência de público:

(...)

i)

Templos religiosos com área construída computável entre 500 m2 (quinhentos metros quadrados) a 5.000 m2 (cinco mil metros quadrados).

Nesse aspecto, a referida construção deve observar as regras impostas pelo art. 184,
caput
, da Lei Complementar nº 389/2015, a qual estabelece que deverão ser destinadas área mínima de estacionamento na proporção de 01 (uma) vaga para cada 40m2 (quarenta metros quadrados) ou fração de área construída computável.

Como se vê, a autoridade impetrada feriu direito líquido e certo da Impetrante, uma vez que não
se mostra razoável a Administração Pública exigir da Impetrante condições diversas do que estabelece a lei, por consistir em ato administrativo vinculado.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, in verbis:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROJETO ARQUITETÔNICO. APROVAÇÃO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. CONCESSÃO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. CARTA DE HABITE-SE. NEGATIVA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO. ATO VINCULADO. RECOMENDAÇÃO Nº 17/2011 DA PROURB. SENTENÇA REFORMADA.

1. A aprovação do projeto e a concessão do alvará de construção ocorreram no ano de 2004, não podendo a Administração Pública obstar a concessão do habite-se em razão do próprio erro que cometeu quando da aprovação do projeto de construção.

2. Não se mostra razoável a Administração Pública negar a emissão da Carta de Habite-se depois de o autor cumprir todas as exigências necessárias feitas pela própria Administração, após construir um empreendimento de grande porte, causando prejuízos financeiros irreparáveis à empresa e aos adquirentes das unidades habitacionais do empreendimento em questão.

3. A alegação de indeferimento à solicitação de Cota de Soleira para o empreendimento com fundamento exclusivo na Recomendação nº 17/2011 - PROURB do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, não pode servir de óbice à expedição de Carta de Habite-se.

4. Registre-se que o Parquet dispõe de evidente legitimidade para fiscalizar o cumprimento das normas que asseguram a regular ocupação do solo.

5.
Preenchidos os requisitos legais exigidos para a aprovação do projeto de construção, tanto que expedido o necessário alvará, não resta outra alternativa à Administração senão conceder a Carta de Habite-se.

6. Recurso provido.

(TJDFT -
Acórdão n. 985332
, 20150111270053APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 1/2/2017. Pág.: 605/607). (Destaquei).

Assim, considerando o porte da construção do templo religioso (área de 315,89 m2), cuja Lei de Uso e Ocupação do Solo no Município de Cuiabá estabelece a destinação de área mínima de estacionamento na proporção de 01 (uma) vaga para cada 40m2 (quarenta metros quadrados) ou fração de área construída computável, há que ser afastada a exigência de disponibilização de 01 (uma) vaga de estacionamento para cada 05 (cinco) pessoas.

Ante o exposto,
RATIFICO
a r. sentença de 1º Grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022